Tribunal: TJPA
Processo: 0001919-19.2012.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001919-19.2012.8.14.0008

APELANTE: MUNICIPIO DE BARCARENA

APELADO: NASARE DO SOCORRO PEREIRA BAIA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO.PRELIMINAR DE OFÍCIO.FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ACOLHIDO. AÇÃO ORDINÁRIA.RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS – NULIDADE - PERCEPÇÃO DE VERBAS DE FGTS POR OCASIÃO DO DISTRATO -
PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. MODULAÇÃO. TEMA 608 DO STF. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ.

1.
Trata-se de ação ordinária visando o pagamento de FGTS, referente a todo o período laborado. Sentença julgou em parte procedente o pedido;

2
.Recurso Adesivo. Preliminar de Ofício. Falta de interesse Recursal. Acolhida. A pretensão deduzida da percepção do FGTS durante o período laborado foi reconhecida na sentença.

3
.O direito à percepção de verbas de FGTS, reconhecido pelo julgado no RExt. nº 596.478/RR (Tema 191) aos empregados públicos, cujos contratos foram ceifados pela nulidade, dado a renovações sucessivas, à míngua de concurso público, também se aplica aos servidores temporários, nas mesmas condições. Precedente do STF, no exame do RE nº 895.070/RN, que consolidou a discussão;

4.
Na rescisão de contratos de trabalho temporários nulos, nenhuma verba será devida, exceto FGTS e saldo de salário. Precedente do STF - Tema 308;

5.
Configurada a comprovação do direito do autor ao recebimento do FGTS de todo o período laboral; aplicação da prescrição trintenária, fixada no Tema 608 do STF.

6
. Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Tema 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer;

7.
Recurso adesivo não conhecido. Apelação do Município conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 22/01/2024 a 29/01/2024, à unanimidade em conhecer e negar provimento do recurso de apelação do Município de Barcarena e não conhecer do recurso adesivo, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BARCARENA
(Id. 15227985) e
Recurso

Adesivo
interposto por
NASARÉ DO SOCORRO PEREIRA BAIA,
(Id. 15227992), respectivamente, contra sentença (Id. 15227984) prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena/PA, que nos autos da Ação de Cobrança c/c pedido de indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Ente Municipal a pagar valores referente ao FGTS, relativamente ao período de 03/2005 a 12/2008, à base de 8% sobre a remuneração mensal, cujo montante deverá ser apurado em fase de liquidação. Por fim, fixou juros e correção monetária de acordo com os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança conforme estabelece o art.1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/09 e reconheceu a sucumbência mínima, fixando honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação nos termos do art.85, §2º c/c art.86, parágrafo único ambos do CPC e condenou no pagamento de custas processuais.

Em suas razões o Município de Barcarena, pugna pela concessão do efeito suspensivo.

Narra que a apelada foi contratada para prestação de serviço temporário como serviços gerais no ano de 2005 e, após este período, no ano de 2006, passou a cumprir a função de professora auxiliar, desempenhando a função até sua dispensa em 30 de dezembro de 2008.

Sustenta a inexistência do direito à percepção do fundo de garantia por tempo de serviço eis que o caso dos autos a autora foi submetida ao regime jurídico próprio dos servidores dos municípios – LC nº.002/94 de 1º de agosto de 1994, alterado pela Lei nº.006 de 22 de maio de 2022. Que sendo a contratação de natureza administrativa não prevendo o pagamento de verba eminentemente trabalhista. Impugna as documentações apresentadas.

Requer o conhecimento e provimento do apelo para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido da exordial.

Tempestividade da apelação (Id. 15227988 -pág.1).

Contrarrazões ao recurso de apelação (Id. 15227991), refutando as alegações recursais e pugnando pela manutenção da sentença.

No evento nº. 15227992, NASARÉ DO SOCORRO PEREIRA BAIA, interpôs
recurso adesivo
à apelação do Município de Barcarena requerendo o provimento para reformar a sentença e reconhecer o pagamento do FGTS de todo o período que prestou serviço para o recorrido, aplicando-se a prescrição trintenária.

O Município de Barcarena
apresenta contrarrazões ao recurso adesivo (Id. 15227996), refutando as argumentações lançadas no mesmo, pugnando pela manutenção da sentença que reconheceu a prescrição quinquenal, nesse particular.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):
Conheço do apelo, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

Apelação do Estado do Pará

Trata-se de recurso de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o réu ao pagamento de FGTS à parte autora, referente ao período compreendido aos meses de
março de 2005 a dezembro de 2008
, com atualização monetária e juros.

Caráter constitucional e legal da contratação

Os contratos administrativos de trabalho, ao largo de concurso público, de fato, têm espeque no inciso IX, do art. 37, da CF/88, bem ainda do art. 36, da Constituição Estadual, o que lhes reveste de constitucionalidade e os alça à qualidade de medidas excepcionais de contratação, quando a regra exige o ingresso de servidores pela via necessária de concurso.

Nesse aspecto, a contratação de servidores temporários é constitucional. Entretanto, devo referendar que a excepcionalidade, como sua própria natureza faz remontar, atém-se a condições especialíssimas. No caso, o caráter urgente ou emergencial da necessidade de contratação pelo ente Municipal.

Em sede estadual, a Lei Complementar n. 07/91 contempla a contratação temporária e se reporta nos termos seguintes, no tocante às condições e prazos de duração dos contratos (grifei):

“Art. 1º - A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes do Estado, inclusive Tribunais de Contas e Ministério Público, poderão contratar pessoal por tempo determinado
para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

Parágrafo Único - Casos de excepcional interesse público, para os efeitos desta Lei, além do caso fortuito ou de força maior, são, por exemplo: falta ou insuficiência de pessoal para a execução de serviços essenciais; necessidade de implantação imediata de um novo serviço: greve de servidores públicos, quando declarada ilegal ou pelo órgão judicial competente.

Art. 2º -
O prazo máximo de contratação será de seis (6) meses, prorrogável, no máximo, por igual período, uma única vez
.

Parágrafo Único - É vedada a nova contratação da mesma pessoa, ainda que para outra função, salvo se já tiver decorrido um (1) ano do término da contratação anterior.”

Do exposto, depreende-se que, em sede de regulação da norma constitucional, a Lei Complementar em destaque estabeleceu condições e prazos que foram deveras violados pelo apelado. Note-se que o contrato de trabalho da autora teve duração de 04 (quatro) anos (Id. 15227972 - Pág. 9); tendo transcorrido impassível, mediante renovações sucessivas, ao arrepio do mandamento insculpido na Lei 07/91.

Logo, tanto a necessidade temporária, quanto o prazo da contratação foram desnaturados, de sorte que o negócio jurídico se mostra ilegal e, portanto, nulo, na forma do §2º, do art. 37, da CF/88, a despeito do quanto infere o apelado, na contramão do que se faz óbvio, ao exame do caderno processual.

A lógica, que rege esse pleito, tem azo exatamente na nulidade assinalada. É que, uma vez renovado, sucessiva e tacitamente, o contrato, que nasceu com o caráter da temporariedade, perde sua tônica e o instituto se desnatura, para então dar origem a outro, estranho ao ordenamento jurídico. Um ornitorrinco contratual, no dizer de Ernesto Tzirulnik (
Manifestações Públicas do IBDS –
junho/2004), já que nem celetista, porque alheio à esfera privada; nem regido pelas regras administrativas, vez que sobejou os limites da lei.

Nesse panorama, considerando que, na falta de lei regulamentadora, emergem as garantias constitucionais, porque autoaplicáveis, firma-se o direito às verbas de FGTS a todo trabalhador, a teor do inciso III, do art. 7º, da CF/88. Daí emana o direito à percepção da verba fundiária, em favor do servidor público temporário, ainda que não regido pela CLT, malgrado sua contratação tenha seguido à margem da lei. Tudo porque o princípio da proteção à dignidade da pessoa humana deve prevalecer, quando confrontado com filigranas jurídicas, que, se levadas avante, passam a violar o próprio valor justiça.

Foi nessa toada que o art. 19-A, da Lei nº 8036/90, que rege o FGTS, estatuiu a extensão do direito às verbas fundiárias, ainda que nula seja a contratação. No mesmo sentido, o Rext. nº 596478-7/RR (
TEMA 191
), alçado ao
status
de Decisão de Repercussão Geral.

Há pouco, ainda se debatia acerca do alcance da decisão citada ao círculo dos servidores “temporários”, já que a espécie daquele precedente cuidava de empregados públicos. No entanto, com a decisão do Ag. Reg. em RE nº 895070/ MS, da lavra do Ministro Dias Toffoli, em sessão plenária do STF, de 08/09/15, a questão sedimentou-se, eis que o julgado declara taxativamente a extensão do direito à percepção da verba fundiária aos servidores temporários. Senão vejamos (grifos meus):

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PRECEDENTES.

1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que, '
mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados'
.

2.
Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento de ambas as Turmas
.

3. A jurisprudência da Corte é no sentido de que é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado.

4. Agravo regimental não provido.”

(AgR 895.070, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DATA DE PUBLICAÇÃO DJE 08/09/2015 - ATA Nº 125/2015. DJE nº 175, divulgado em 04/09/2015).

Em julgamento acerca do Rext. nº 960.708/PA,
interposto pelo Estado do Pará
, a Ministra Carmen Lúcia reconheceu a incidência do art.
19-A
da Lei
8.036
/1990, aplicando o mesmo precedente, o que aquilata a atualidade da tese enfocada. Segue a decisão,
verbis,
com grifos apostos.

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA.
FGTS
. INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/1990. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”

(...) 6.
Reconhecida a nulidade da contratação temporária do Recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
. (STF, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA. DJe 05/05/2016).

Assim, apesar das questões levantadas pelo apelado, acerca do
distinguishing
; a decisão em relevo não deixa margem a dúvidas quanto à perfeita subsunção da espécie aos precedentes colacionados.

A propósito, não há que se falar em discricionariedade administrativa, diante da grandeza da discussão da legalidade do ato emanado da Administração, seja ele qual for. Desse modo, uma vez discutido se os elementos do ato atendem aos ditames da lei,

arreda-se o mérito administrativo, vez que a própria existência do poder discricionário é corolário de disposição legal.

Destaco, ainda, que, não obstante renomadas obras de respeitosos civilistas fazerem alusão aos efeitos
ex tunc
da nulidade dos atos jurídicos, tal premissa já resta superada sob a ótica jurídica moderna, pois não se podem olvidar os fatos e, notadamente, por mais que se anule um ato no presente, inexequível voltar o tempo e apagar os efeitos e direitos que daquele ato já emanaram, enquanto não declarada sua invalidade.

É a égide da teoria da modulação dos efeitos das decisões judiciais, aplicada no controle concentrado de constitucionalidade e, analogicamente, no controle difuso. Sedimentada, portanto, no ordenamento jurídico pátrio. Tal viés se aplica sobremaneira à espécie.

Caso reverberasse a tese da absoluta perda dos efeitos dos atos ceifados pela nulidade, prevaleceria o enriquecimento sem causa do Estado – que usufruiu da força de trabalho humana, sem a devida contraprestação – em detrimento da percepção de verba alimentar, necessária diante das condições havidas à época.

Assim, ainda que decretada a nulidade do contrato de trabalho em exame, os fatos e direitos dele emergentes, lastreados por norma constitucional, haverão que ser respeitados, no que concerne ao período anterior ao decreto anulatório, em justa mitigação ao caráter absoluto da teoria das nulidades.

Recurso Adesivo

A autora/
NASARÉ DO SOCORRO PEREIRA BAIA
interpôs recurso adesivo à apelação do réu, pugnado pela reforma da sentença para que seja observada a prescrição trintenária.

PRELIMINAR DE OFÍCIO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL

A apelante requer que seja aplicada a prescrição trintenária, objetivando que seja reconhecido todo o período laborado.

Ocorre que, de acordo com os termos da inicial corroborada com o teor da certidão de tempo de serviço (id. 15227972 - Pág. 9), infere-se que a autora laborou de março de 2005 a dezembro de 2008, período esse, reconhecido na sentença objurgada.

Logo, tendo a sentença reconhecido o período laborado pela autora, resta caracterizado a falta de interesse recursal.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - DECISÃO FAVORÁVEL - NÃO CONHECIMENTO. Não se conhece da apelação, por ausência de interesse recursal, se a pretensão do recorrente se encontrar acolhida na sentença atacada.”

(TJ-MG - AC: 10344140030398001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 05/12/0017, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/12/2017)

Pelas razões acima, acolho a presente preliminar de ofício pelas razões acima.

Verbas consectárias

No que tange aos juros de mora e correção monetária, devem os Tribunais e juízes observar as decisões do
STF
e do
STJ
, em seus julgados.

Assim é que devem as verbas consectárias seguir a sorte do julgado, proferido pelo STF no Recurso Extraordinário em repercussão geral nº
870.947/SE (TEMA 810)
, ocorrido em
20-9-2017
onde revelou-se
inconstitucional
o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança
, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Resulta, assim, que as condenações judiciais de natureza administrativa em geral, nos termos da tese fixada pelo STJ, no julgamento do
TEMA 905
, sujeitam-se aos seguintes encargos:
(a)
até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b)
no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;
(c)
período posterior à vigência da Lei nº 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

No cálculo da
correção monetária
, o
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto que os
juros de mora
, deverão incidir a partir da citação válida do apelante, na forma do art. 214, §1º, do CPC/73.

Esclareço, por fim, que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

Ante o exposto, recurso adesivo não conhecido. Conhecido o recurso de apelação e desprovido para manter a sentença vergastada.

É voto.

Belém/PA, 22 de janeiro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/01/2024